Tribunal: TJES
Processo: 5006210-02.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-02.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006210-02.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDOS: HENTONY DOS SANTOS BARBOSA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14052559. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se ação na qual o autor postulou pela condenação dos entes federativos a realização de procedimento cirúrgico de vasectomia, negada pelo SUS.

Sobreveio sentença que
julgou a ação procedente
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para determinar a realização do procedimento cirúrgico. Por consequência, julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município move o recurso de id 14052572, pretendendo a reforma da sentença para que a condenação recaia tão somente sobre o Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões no id 14052581.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A Lei Federal de n.º 8.080/90 prescreve a responsabilidade solidária da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios pela garantia do direito fundamental à saúde, tendo como base os artigos 196 e 198, ambos da Constituição da República.

A par disso, o Tema 793 do STJ consagra a redação desse artigo, que não exonera nenhum Ente público de seu dever de zelar pelo direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Igualmente, não se pode, pois, questionar a possibilidade de exigir-se dos requeridos, por suas Secretarias de Saúde, o fornecimento dos serviços almejados tal como ocorre no presente caso, e que atendam às necessidades afetas à condição de saúde da parte autora.

Por fim, registro que a obrigação fixada na sentença guerreada já foi integralmente cumprida pelo Estado do Espírito Santo, conforme petição de id 14052574 e documentos a ela anexos.

Portanto, não verifico nenhum desacerto ou nulidade na sentença objurgada, que não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em vista da atuação da Defensoria Pública em sede recursal, os honorários deverão ser dirigidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, na conta corrente n.º 25.005.497, agência 104 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-67.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)